Tribunal: TJDFT
Processo: 0008560-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008560-63.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MACIEL AGUIAR CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. RÉU PRESO CITADO PESSOALMENTE. SOLTURA POSTERIOR. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. NOVA PRISÃO NÃO VERIFICADA. OUTRO ACUSADO. CITAÇÃO PESSOAL EM SUA RESIDÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ENDEREÇO DIVERSO. CERCEAMENTO DAS DEFESAS VERIFICADO. ART. 80 C/C 573, § 2o, DO CPP. LIMITAÇÃO NA NULIDADE. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. RETORNO DOS AUTOS DOS ACUSADOS CERCEADOS PARA INTERROGATÓRIO. RÉUS RESTANTES. MÉRITO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ROBUSTA INVESTIGAÇÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. IN DUBIO PRO REO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Constatando-se se que o réu, embora citado pessoalmente, se encontrava preso quando da intimação da audiência de instrução e julgamento, resta configurado o cerceamento de defesa, já que violado o art. 399, § 1o, do Código de Processo Penal. 2. Citado pessoalmente o réu em endereço regularmente diligenciado, mas determinada sua intimação em local diverso, sem êxito, com a consequente decretação da revelia, resta configurada nulidade absoluta ante o inequívoco prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 3. Na forma do art. 573, § 2o, do Código de Processo Penal, o juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende, de modo que, sendo possível o aproveitamento dos demais atos instrutórios, impõe-se sua manutenção. 4. Conforme o art. 80 do Código de Processo Penal, será facultativa a separação dos processos quando, por motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação, de modo que, na hipótese, ante o princípio da razoável duração do processo e independência das provas colhidas, optou-se pelo desmembramento em relação aos réus cerceados. 5. Comprovada a materialidade e a autoria dos delitos do cotejo entre os elementos colhidos durante a investigação e as provas produzidas em juízo, impõe-se a condenação dos réus. 6. Na linha do entendimento fixado no julgamento do Tema 1.077 do colendo Superior Tribunal de Justiça, incabível a utilização de sentença penal condenatória transitada em julgado para se valorar negativamente a personalidade, máxime quando por fato posterior ao crime em exame. 7. Apelações conhecidas, preliminares de cerceamento de defesa acolhida e suscitada de ofício em relação a dois réus, sentença anulada e processo desmembrado quanto a estes e, quanto aos demais, no mérito, primeira apelação não provida e segunda apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos IV, V, e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, tendo em vista que a sua condenação não poderia ter sido baseada em depoimentos isolados de alguns policiais, sem o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, incisos IV, V, e VII, do CPP, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, porquanto falece interesse recursal ao ora recorrente, tendo em vista que a turma julgadora concluiu: “Em relação ao acusado MACIEL, cumpre consignar, de partida, que merece razão a defesa quando destaca a ilicitude reconhecida, na r. sentença, das declarações prestadas por WILLIAM na fase pré-processual, de modo que as referências havidas nos depoimentos das testemunhas policiais foram suprimidas e serão desconsideradas” (ID 44892964). Ademais, o órgão julgador decidiu: “De toda sorte, o acervo probatório dos autos é suficiente para sua condenação de forma independente” (ID 44892964). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos fundamentados na divergência jurisprudencial. Da mesma forma o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027